Tribunal: TJES
Processo: 5037584-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037584-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA REGINA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037584-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDAS: MARIA REGINA PEREIRA e LIANORA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO E CLONADO. COBRANÇA INDEVIDA DA FATURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que realizou cadastro para contratação de cartão de crédito da instituição financeira requerida, tendo a autora Maria Regina como titular e seu sobrinho e autora Lianora como dependentes. Aduz que recebeu os cartões em seu endereço residencial, mas que os plásticos nunca foram desbloqueados ou utilizados.

Assim, informa que teve seu nome negativado indevidamente pelo requerido em decorrência de dívida não reconhecida, razão pela qual requer, em pleito antecipatório, a baixa da restrição cadastral. Quanto ao mérito, pugna pela confirmação da liminar e indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos processuais, além de determinar a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente suscitou a legalidade da cobrança e da correlativa negativação cadastral, argumentando pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução da indenização estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia à parte recorrente comprovar a validade e legalidade da cobrança e correlata inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da cobrança, uma vez que deixou de demonstrar que o cartão tenha sido desbloqueado e efetivamente utilizado pela parte autora.

Ademais, todas as compras realizadas com o cartão ocorrem em curto lapso temporal e em cidade diversa do endereço residencial das partes, indicando a ocorrência de fraude.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ademais, analisando detidamente aos autos, denota-se pela fatura juntada ao ID 23675900, que todas as compras foram realizadas entre os dias 14/01/2022 e 18/01/2022, sendo diversas delas nos mesmo estabelecimentos comerciais e em valores pequenos e arredondados, o que conduz ao entendimento de que foi utilizado por fraudadores.

O banco demandado, tentou demonstrar que a cobrança é legítima, porém não trouxe prova de que o cartão fora desbloqueado pela Autora, muito menos que as compras contestadas foram, efetivamente, realizadas pela parte demandante.

Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade das transações objurgadas, impondo-se, assim, a declaração de inexistência dos débitos impugnados, com a imediata baixa da restrição no nome/CPF da Autora, conforme pleiteado.

Destarte, constatada a conduta ilícita praticada pelo banco réu, originando a cobrança indevida e a negativação do nome/CPF da primeira Autora, não há dúvida quanto à necessidade de reparação, já que o dano, no caso, é presumido (in re ipsa), e o nexo causal do dano resultou da conduta ilícita da requerida. Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1328587/DF.

Destarte, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto à inexistência da dívida objurgada e consequente cobrança indevida realizada pelo recorrente em desfavor das recorridas.

Ademais, além da cobrança indevida, constato que o nome da requerente Maria Regina foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, além de estar em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ips
a , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes.
2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa.
3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021).

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)